Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-82.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFERTA PROMOCIONAL. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui ônus do consumidor a realização de prova acerca da propaganda referente à oferta promocional na qual a fornecedora do serviço teria isentado-o do pagamento por quaisquer despesas.

2. Não prospera a alegação de propaganda enganosa quando não se demonstra a indicação de data da sua veiculação, tampouco do endereço do empreendimento a que se refere e nem a autoria da mídia publicitária.

3. Apelação conhecida e não provida.